Tribunal: TRF3
Processo: 5008164-14.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
39/148)

5008164-14.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPINRAZA (NUSINERSEN). ASTREINTE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A questão relativa ao fornecimento de medicamento já restou devidamente enfrentada em outros agravos de instrumento, não havendo motivo para infirmar a solução adotada.

2. A imposição de multa a ente público a fim de compeli-lo ao cumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento não sofreu alteração com o posterior pronunciamento da E. Ministra Assussete Magalhães, razão pela qual, na presente oportunidade cumpre enfrentar a impugnação ao respectivo valor.

3. Curvando-me ao quanto decidido pela Excelentíssima Ministra do Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve ser dado parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para o fim de reduzir a multa aplicada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprim

Inteiro teor:
39/148)

5008164-14.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPINRAZA (NUSINERSEN). ASTREINTE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A questão relativa ao fornecimento de medicamento já restou devidamente enfrentada em outros agravos de instrumento, não havendo motivo para infirmar a solução adotada.

2. A imposição de multa a ente público a fim de compeli-lo ao cumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento não sofreu alteração com o posterior pronunciamento da E. Ministra Assussete Magalhães, razão pela qual, na presente oportunidade cumpre enfrentar a impugnação ao respectivo valor.

3. Curvando-me ao quanto decidido pela Excelentíssima Ministra do Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve ser dado parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para o fim de reduzir a multa aplicada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de nova análise em caso de alteração do quadro fático.

4. Agravo de instrumento provido em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008164-14.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: MAYANNA SAAD ADAMS

Advogado do(a) AGRAVADO: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008164-14.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: MAYANNA SAAD ADAMS

Advogado do(a) AGRAVADO: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra a r. decisão proferida às f. 654 e integrada às f. 806-811 dos autos da ação do procedimento comum no 0005503-29.2017.4.03.6000, ajuizada por Mayanna Saad Adams e em trâmite perante o Juízo Federal da 2a Vara de Campo Grande/MS.

Alega a agravante, em síntese, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, deve obedecer a procedimento licitatório para aquisição de medicamento, sendo descabida imposição de multa coercitiva; subsidiariamente, o valor deve ser reduzido.

A agravada apresentou contraminuta, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 2955324).

O Ministério Público Federal opinou “pelo provimento parcial do Agravo de Instrumento, somente para reduzir o valor da multa diária” (Id 3390658).

Por meio do acórdão Id 7490700, essa E. Terceira Turma negou provimento ao agravo de instrumento da União.

Inadmitido o recurso especial e interposto agravo pela União, a e. Min. Assusete Magalhães, por meio de decisão no Agravo em Recurso Especial n. 1.500.766 - SP (2019/0133489-0), conheceu do “agravo para dar provimento ao Recurso Especial, para reduzir a multa aplicada, para o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, sem prejuízo de nova análise das instâncias ordinárias, em caso de alteração do quadro fático” (Id 100472602 do presente recurso).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008164-14.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: MAYANNA SAAD ADAMS

Advogado do(a) AGRAVADO: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A alegação de ilegitimidade passiva da União já restou devidamente enfrentada no agravo de instrumento n. 5013304-63.2017.4.03.0000 e n. 5011261-56.2017.4.03.0000, não havendo motivo para infirmar a solução adotada.

A imposição de multa a ente público a fim de compeli-lo ao cumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento não sofreu alteração com o posterior pronunciamento da E. Ministra Assusete Magalhães, razão pela qual, na presente oportunidade cumpre enfrentar a impugnação ao respectivo valor.

Nesse contexto, curvando-me ao quanto decidido pela Excelentíssima Ministra Assusete Magalhães, entendo deve ser dado parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para o fim de reduzir a multa aplicada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de nova análise em caso de alteração do quadro fático.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos supra.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPINRAZA (NUSINERSEN). ASTREINTE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A questão relativa ao fornecimento de medicamento já restou devidamente enfrentada em outros agravos de instrumento, não havendo motivo para infirmar a solução adotada.

2. A imposição de multa a ente público a fim de compeli-lo ao cumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento não sofreu alteração com o posterior pronunciamento da E. Ministra Assussete Magalhães, razão pela qual, na presente oportunidade cumpre enfrentar a impugnação ao respectivo valor.

3. Curvando-me ao quanto decidido pela Excelentíssima Ministra do Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve ser dado parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para o fim de reduzir a multa aplicada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de nova análise em caso de alteração do quadro fático.

4. Agravo de instrumento provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.